Tribunal: CARF
Processo: 16327.720699/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/08/2010 a 13/01/2011
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.249/2010 E ALTERADA PELA MP 656/2014. INEXISTÊNCIA DE DERROGAÇÃO, RETROAÇÃO OU RUPTURA NA SISTEMÁTICA SANCIONATÓRIA.
A alteração promovida no referido § 17 pela MP no 656/2014, com texto mantido na Lei no 13.097/2015 - Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo (grifo nosso) não promove retroação benigna, derrogação ou ruptura na sistemática sancionatória adotada nas compensações. Há apenas reposicionamento geográfico de disposições normativas.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é ...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720699/2015-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.391 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/08/2010 a 13/01/2011
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. REDAÇÃO DADA
PELA
LEI
12.249/2010
E
ALTERADA
PELA
MP
656/2014.
INEXISTÊNCIA DE DERROGAÇÃO, RETROAÇÃO OU RUPTURA NA
SISTEMÁTICA SANCIONATÓRIA.
A alteração promovida no referido § 17 pela MP no 656/2014, com texto
mantido na Lei no 13.097/2015 - “Será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo” (grifo nosso) não promove retroação
benigna, derrogação ou ruptura na sistemática sancionatória adotada nas
compensações. Há apenas reposicionamento geográfico de disposições
normativas.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO
GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta
tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste
colegiado administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em dar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720699/2015-70
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

provimento, em função do que restou decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no
796.939 (Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.442, de 17/06/2019 (fls. 384 a 391)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O presente processo versa sobre Auto de Infração (fls. 2 a 6) lavrado para
exigência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor dos débitos objeto de
Declarações de Compensação (DCOMP) não homologadas, com fulcro no artigo 74, § 17 da Lei
no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 13.097/2015.
As referidas DCOMP estão controladas no PAF no 16327.000103/2011-98
(principal), e foram transmitidas pelo Contribuinte para aproveitamento de crédito de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, reconhecido por decisão judicial proferida nos autos do MS no
2005.61.00.010660-3, e regularmente habilitado pela RFB nos autos do PAF no
16327.000703/2009-31. A DEINF/SP, em 09/12/2011 proferiu Despacho Decisório
homologando as DCOMP sob condição resolutória, até o encerramento da lide judicial, uma vez
que posteriormente à habilitação do crédito e à transmissão das DCOMP o trânsito em julgado da
ação judicial se tornou matéria controversa nos autos daquela lide.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

Em 20/07/2015, foi proferido um novo Despacho Decisório (Despacho de
revisão, fls. 17 a 33) que, ao concluir que a decisão judicial não teria transitado em julgado,
anulou o Despacho Decisório de 09/12/2011, determinando: (a) a não homologação das
DCOMP e a imediata cobrança dos débitos compensados, acrescidos de juros e multa; e
consequentemente (b) o lançamento de ofício da multa isolada de 50% (objeto do presente auto -
PAF no 16327.720699/2015-70).
O lançamento de que trata o presente processo, conforme descreve o Termo de
Verificação Fiscal (TVF, fls. 8 a 12), teve por fundamento o disposto no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, na redação do art. 62 da Lei no 12.249/2010. Informou a fiscalização que a base de
cálculo da multa isolada é o valor total do débito que se tentou compensar, o que inclui também
multa e juros moratórios declarados pelo sujeito passivo no caso de débitos compensados após o
vencimento.
Cientificada do Despacho Decisório e do Auto de Infração, a empresa apresentou
a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de revisão (PAF principal no
16327.000103/2011-98) e a Impugnação de fls. 207 a 214 (referente ao presente processo), na
qual argumenta, em síntese, que: (a) seria nula, por vício formal a multa exigida no lançamento
de ofício, que teria por base as declarações de compensação enviadas no período entre
23/07/2010 e 05/10/2010, pois neste período, o ordenamento não previa a incidência de qualquer
multa isolada sobre o valor de débitos indevidamente compensados pelos contribuintes - a
legislação vigente à época previa tão somente a incidência de multa isolada sobre o valor dos
créditos indevidamente compensados, situação que somente foi modificada em 08/10/2014, com
a edição da Medida Provisória (MP) no 656; (b) à época, o art. 2o da MP no 656/2014 revogou a
aplicação da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido/indevido (§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996); e com a revogação dos §§ 15 e
16, e visando manter a aplicação da multa isolada de 50% apenas nos casos de não-homologação
de compensação, o legislador mudou a redação do § 17 do art. 74 da no 9.430/1996, trazendo
para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15; (c) a nova redação do §17
instituiu multa isolada de 50% sobre nova base de cálculo, sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados - o legislador alterou o texto da penalidade, substituindo o termo
“crédito” por “débito”, visando evitar que o instituto da DCOMP seja utilizado para extinção de
débitos sem a existência de créditos correspondentes; e (d) a imposição de multa tendo como
base de cálculo os débitos compensados no lugar dos créditos ofende o princípio da
irretroatividade da lei penal, aplicando-se, no caso em foco, o art. 112 do CTN, já que o mero
fato de ter sido reformado o Despacho Decisório inicial revela, quando menos, a existência de
dúvida objetiva a respeito das circunstâncias materiais dos fatos que dão ensejo ao direito de
crédito pleiteado nas declarações de compensação, o que por si só impõe o afastamento da multa
isolada.
A DRJ-Ribeirão Preto/SP, analisou o recurso e, por meio do Acórdão no 14-
59.755, de 04/04/2016 (fls. 297 a 331), considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações, e
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado no presente
processo, sob os seguintes fundamentos: (a) o Pedido de Habilitação é pré-requisito para a que o
contribuinte interessado possa transmitir pedidos de restituição e/ou declarações de compensação
de créditos decorrentes de decisões judiciais, e sua análise não comporta o exame de mérito do
crédito; (b) não se homologa compensação de créditos com origem em decisão judicial ainda não
transitada em julgado, situação configurada nos autos diante do cancelamento de certidão de
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

trânsito em julgado inicialmente emitida; e (c) aplica-se a multa de 50% sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo Contribuinte, quando a multa a ser aplicada é de 150% (art. 18 da
Lei no 10.833/2003).
Cientificada do Acórdão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário (fls.
339 a 351), suscitando, em resumo, que: (a) seria nulo o Despacho Decisório de revisão por
declarar “não homologada” a compensação considerada “não declarada” pelo item “d”, inciso II,
§ 12 do art. 42 da Lei no 9.430/1996; (b) é nulo por vicio formal, o Auto de Infração, já que a
fundamentação legal do lançamento e o percentual da multa isolada exigida estão em desacordo
com as hipóteses previstas na legislação; (c) mesmo que considere procedente a multa isolada de
50% imposta em razão da “não homologação” das DCOMP, tal multa não existia à época dos
fatos (transmissão das declarações de compensação), não podendo ser aplicada retroativamente;
e (d) o fato de o Fisco ter proferido Despacho Decisório homologando as compensações em
09/12/2011, demonstra, por si só, a existência de dúvida objetiva a respeito da possibilidade de
serem ou não homologadas as compensações, impondo a aplicação do disposto no art. 112, II do
CTN e o consequente cancelamento da penalidade.
Em 30/10/2017, houve protocolo de Petição (fl. 363) requerendo a
desistência/renúncia nos autos do referido Processo Principal no 16327.000103/2011-98, em
razão da inclusão dos débitos no parcelamento instituído pela Lei no 13.496/2017 (PERT). À fl.
372 dos autos foi proferido o Despacho da Autoridade lançadora, informado que foi “...efetuada
a desapensação do PAF no 16327.000103/2011-98 para adesão ao PERT - Programa Especial
de Regularização Tributária previsto na Lei no 13.496/2017 (MP no 783/2017), regulamentada
pelas Instruções Normativas RFB no 1.711 e no 1.752/2017 (...)”.
Em nova consulta à unidade de origem da RFB, foi proferido o Despacho de fl.
381, esclarecendo que não houve a inclusão dos débitos deste processo (multa isolada) no de
revisão de consolidação de número 16592.722307/2018-10 (PERT).
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo o
colegiado exarado a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.442, de 17/06/2019 (fls.
384 a 391), que negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: (a) no que se
refere à multa isolada pela compensação não homologada (art. 74, § 17 da Lei no 9.784/1996,
com a redação dada pela Lei no 12.249/2010, e alterada pela MP no 656/2014), a alteração da
base de incidência da multa isolada de “crédito” para “débito” não configura alteração do fato
punível, não havendo que se falar em exclusão da penalidade original; (b) a controvérsia de
direito firmada acerca de compensação postulada não configura dúvida “...à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato” punível, para fins de afastar a multa isolada aplicada; e (c)
havendo decisão definitiva na esfera administrativa pela não homologação da compensação
declarada, inclusive com renúncia ao direito, não cabe, para fins de verificação da penalidade
isolada aplicada, rediscutir o mérito da despacho decisório proferido.
Cientificado do Acórdão no 3201-005.442, o Contribuinte opôs embargos de
declaração (fls. 399 a 405), alegando que o Acórdão padece de omissão quanto à não apreciação
das questões suscitadas no que tange à nulidade do Auto de Infração em razão da existência de
flagrante vício material. No entanto, no Despacho de Admissibilidade dos Embargos de
19/11/2019 (fls. 407 a 409), o Presidente da Turma rejeitou os embargos, consignando que não
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

há que se falar em omissão na decisão embargada, mas sim em inconformismo com o seu
conteúdo decisório, o que não enseja o manejo de embargos de declaração.
Da matéria submetida à CSRF
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 417 a 440) apontando
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (a) inaplicabilidade da multa
isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
13.097/2015 - Impossibilidade de aplicação retroativa; e (b) nulidade do auto de infração por
vício material - fundamentação legal do lançamento e o percentual da multa isolada em
desacordo com a hipótese fática. Para comprovar as divergências foram indicados como
paradigmas os Acórdãos no 3301-006.347 (para a divergência “a”), e no 1201-000.758 e no 3101-
001.252 (para a divergência “b”).
No entanto, quanto a divergência “b”, pelas considerações efetuadas no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara (fls. 478 a 487), entendeu-se
que, após as analises dos arestos confrontados (paradigmas e recorrido), não se constata a
divergência jurisprudencial arguida, visto que distintas são as situações analisadas.
Em relação a divergência “a”, demonstrou-se que no acórdão recorrido a
alteração da base de incidência da multa isolada de “crédito” para “débito” não configurou
alteração do fato punível (compensação não homologada), não havendo que se falar em exclusão
da penalidade original, visto que a conduta punida permanece exatamente a mesma: declaração
de compensação não homologada - e a não homologação da declaração de compensação já era
conduta punível quando da transmissão das declarações pelo contribuinte. Já no acórdão
paradigma, entendeu-se que na data das transmissões das DCOMP, o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 impunha à não homologação de compensação a multa prevista § 15 do mesmo artigo
74, de 50% do valor do crédito compensado, mas, à data do lançamento, referida multa já estava
revogada, produzindo efeitos retroativos, em relação aos casos pendentes de julgamento, nos
termos da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Assim, em 28/04/2020, no Despacho de Admissibilidade de fls. 478 a 487, o
presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, uma vez que, diante das decisões confrontadas, ficou evidente a
divergência jurisprudencial apenas quanto a divergência “a”: “inaplicabilidade da multa
isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
13.097/2015 - impossibilidade aplicação retroativa”.
Em sede de contrarrazões (fls. 493 a 503), a Fazenda Nacional demandou o não
provimento do Recurso Especial, argumentando que as modificações no § 17, para aplicação da
multa sobre o débito objeto de Declaração de Compensação não homologado em substituição ao
texto anterior que constava como multa sobre o crédito de declaração não homologado, em nada
altera a exigência constante do lançamento.
Em 18/05/2023 o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Por fim, em 23/06/2023 o Contribuinte informa nos autos o trânsito em julgado da
ADI 4905/DF, que analisou a constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
no 9.430/1996, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal, com a
fixação de tese de repercussão geral (Tema 736) nos sentido de que: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de 28/04/2020, exarado pelo Presidente
da 2a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 478 a 487).
O paradigma colacionado (Acórdão no 3301-006.347) analisa a aplicação no
tempo do art. 74, § 15 da Lei no 9.430/1996, entendendo que nas datas das infrações (DCOMP
transmitidas em 09/2012, 12/2012 e 01/2013), o §17 do art.74 da Lei no 9.430/1996 impunha à
não homologação de compensação a multa prevista §15 do mesmo artigo, qual seja, 50% do
valor do crédito compensado. Contudo, na data da lavratura da Notificação de Lançamento
(03/11/2016, com ciência em 07/12/2016), o § 15 já se encontrava revogado.
O acórdão recorrido, por seu turno, trata de lançamento de multa isolada
cientificada em 22/07/2015 (DCOMP transmitidas entre 23/07/2010 e 05/10/2010).
Assim, ambos os precedentes contrastam a redação anterior do § 17 do art.74 da
Lei no 9.430/1996, com a dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, alterado pela Medida
Provisória no 656/2014.
Presente, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença
de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não
uniforme de dispositivos normativos a fatos semelhantes.
Pelo exposto, voto pelo o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência é
relativa à “inaplicabilidade da multa isolada de 50% do artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/1996,
com redação dada pela Lei no 13.097/2015 - Impossibilidade aplicação retroativa”.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

No Relatório (TVE, fls. 8 a 12), anexo ao Auto de Infração, o Fisco relata que no
curso do procedimento fiscal, a multa isolada de 50% foi aplicada sobre o valor dos débitos
compensados pelo Contribuinte, com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010 (publicado em 14/06/2010), com a redação dada pela Lei no
13.097/2015. Ressalta que o art. 2o da Medida Provisória no 656/2014 alterou o § 17 do referido
art. 74 da Lei no 9.430/1996, substituindo o termo “crédito” por “débito”, tornando mais claro
que a base de cálculo da multa por compensação não homologada corresponde ao valor
indevidamente compensado.
Pode ser observado no “Enquadramento Legal” do Auto de Infração (fl. 3) que
para os “Fatos geradores ocorridos entre 23/07/2010 e 05/10/2010”, é aplicável a redação do “§
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010”.
No recurso especial, o Contribuinte alega que a multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada só se aplica a fatos
geradores ocorridos após o início da vigência da MP no 656/2014; isto é, em 08/10/2014. Logo,
não pode ser aplicada a fatos geradores ocorridos em 30/08/2010 e 13/01/2011, como pretende o
Fisco no presente caso. Acrescenta ainda o argumento de que o próprio Despacho Decisório que
deixou de homologar as compensações seria nulo, posto tratar-se de hipótese de compensação
não declarada. Assim, seria nula, também, a aplicação da multa lançada. Assevera que aplica-se
ao caso concreto o disposto no art. 112, inciso II do CTN.
Trata-se, no caso, de fato incontroverso (compensação apresentada ao tempo em
que não mais havia trânsito em julgado da sentença judicial que assegurava o crédito
compensado). A descoberta, pela fiscalização, da desconstituição do trânsito em julgado da
sentença judicial, por alegação (apreciada em juízo) de irregularidade na ciência da Fazenda
Nacional no MS 2005.61.00.010660-3, culminou na revisão do despacho decisório inicial.
A penalidade aplicada, no entanto, não foi a referente a compensação considerada
não declarada, mas a derivada de compensação não homologada, prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 12.249/2010: “Aplica-se a multa prevista no §
15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo” (grifo nosso).
A alteração promovida no referido § 17 pela MP no 656/2014, com texto mantido
na Lei no 13.097/2015 (“Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo” - grifo nosso), não promove retroação
benigna, derrogação ou ruptura na sistemática sancionatória, como pretende a recorrente, ou
como se entende no paradigma colacionado (Acórdão no 3301-006.347), decido por maioria,
vencidos três Conselheiros.
A própria exposição de motivos da MP no 656/2014 aclara a mera adequação
terminológica promovida na nova redação:
“12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-
se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo
para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente
compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.”
(grifo nosso)
Não houve, portanto, derrogação, mas mera transposição geográfica da multa no
art. 74, preservando-se ainda em outra norma a multa mais gravosa (em caso de falsidade na
declaração de compensação) no art. 18 da Lei no 10.833/2003, estendida ainda a casos de
compensação não declarada, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
pela Lei no 11.488/2007.
Isso foi bem esclarecido desde o princípio do contencioso, no lançamento aqui
apreciado (fl. 10):
“Muitas vezes as compensações apresentadas pelo sujeito passivo não chegariam a
consumir todo o crédito pleiteado em PED/DCOMP, o que acarretaria um valor de
débito não compensados inferior ao montante do crédito total pretendido. Apenas para
que não houvesse dúvida sobre o fato de que a base de cálculo da penalidade em
tela deve se limitar aos valores efetivamente utilizados nas pretendidas
compensações, houve a mudança do termo “crédito” por “débito” na legislação.
Vale destacar que as expressões “valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada” (redação atual) e “valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada” (redação anterior) representam na verdade o mesmo
montante, uma vez que a compensação nada mais é do que um encontro de contas entre
um débito e um crédito de iguais valores. Portanto, não houve alteração na base de
cálculo com a nova redação legal.” (grifo nosso)
A conduta sancionada permanece exatamente a mesma: Declaração de
Compensação não homologada. E, nesse aspecto, não há que se falar na inexistência da multa
aplicada, uma vez que, a “não homologação” da Declaração de Compensação já era conduta
punível quando da transmissão das DCOMP, trazida pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Cabe salientar ainda que, a mera alteração da base sobre a qual a multa incidirá
(de ‘crédito’ para o ‘débito’) apenas acarretaria os efeitos da retroatividade benigna prevista no
art. 106, II, ‘c’ do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...) c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática”.
No entanto, neste caso, dita retroatividade benigna já foi tomada em conta pela
Fiscalização, conforme trecho destacado do TV em que o Fisco informa (fl. 11):
“(...) Por todo o exposto, conclui-se que é dever da autoridade fiscal, em razão da sua
vinculação à lei, o lançamento de ofício da multa isolada de 50% sobre o valor total
dos débitos objeto de DCOMPs não homologadas, desde que estas tenham sido
transmitida a partir de 14/06/2010 (publicação da Lei no 12.249/2010)”. (grifo nosso)
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

“(...) Em vista do exposto, o Auto de Infração deste processo apresenta o cálculo da
multa isolada no percentual de 50% sobre os valores totais dos débitos
indevidamente compensados (incluindo principal, multa e juros), consolidados para
cada documento PER/DCOMP. (grifo nosso)
Assim, o posicionamento unânime externado no acórdão recorrido está alinhado
com a evolução da sistemática normativa, procedimental e sancionatória de compensações ao
longo do tempo, não havendo a ruptura suscitada em sede recursal.
No entanto, cabe destacar que a penalidade que restaria mantida diante do aqui
decidido, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no
12.249/2010, foi expressamente declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), em sede de repercussão geral, no RE no 796.939 (Tema 736, com trânsito em julgado em
junho de 2023), vinculando as decisões deste tribunal administrativo:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante
ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720699/2015-70

faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE 796939,
Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023) (grifo nosso)
Assim, ainda que sejam improcedentes as razões recursais sobre retroatividade
benigna, deve ser afastada a aplicação da multa aplicada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, em função do que restou decidido pela Suprema Corte brasileira, em caráter
vinculante.

Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento, para afastar a multa aplicada no presente
processo, em função do que restou decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939
(Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 683
DF CARF MF
Original